Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732141-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IVANA NATIVIDADE RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARA SUBSISTÊNCIA TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR OU DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe ao devedor comprovar que as quantias bloqueadas em conta corrente são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC/2015). 2. Afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros em conta corrente deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis (art. 835 do CPC/2015). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 883, inciso X, do Código de Processo Civil, requerendo o desbloqueio dos valores penhorados, por serem reserva monetária inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 883, inciso X, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A detida análise dos documentos acostados tanto na ação originária quanto no presente instrumento, demonstra que a recorrente trabalha como autônoma, mas não se presta a demonstrar que o valor penhorado decorre exclusivamente das receitas por sua atividade econômica. Com efeito, os comprovantes de transferências acostados são bem inferiores ao montante penhorado e sequer foram juntados os extratos das respectivas contas onde foram procedidos os depósitos. Ademais, há comprovantes de transferências que se destinam a contas de terceiros, que não a recorrente. (...) No que tange ao limite de 40 salários-mínimos, importa destacar que a própria utilização da conta poupança para movimentação corrente descaracteriza sua natureza, afastando a presunção de impenhorabilidade do saldo dessa conta. Nesse sentido, afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis. Esta egrégia Corte também já decidiu pela possibilidade de penhora em conta corrente quando afastada a natureza exclusivamente salarial das verbas bloqueadas, nos termos dos seguintes arestos: (...)” (ID 43980023) Acerca do afastamento pelo Tribunal de origem da natureza alimentar da dívida, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, para a revisão do julgado, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é admitido no âmbito do apelo especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.083.743/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020